Tribunal: TJPA
Processo: 0830497-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0830497-98.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno em Apelação Cível. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Anterioridade nonagesimal. Inaplicabilidade da anterioridade anual. Sobrestamento do feito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação e à Remessa Necessária para reconhecer o direito ao não recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Estado do Pará apenas até o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022. A agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão da ausência de trânsito em julgado das ADIs nºs 7.066, 7.070, 7.075 e 7.078 e da afetação do Tema 1.266 da Repercussão Geral, bem como defende a incidência da anterioridade anual para afastar integralmente a cobrança do DIFAL durante o exercício de 2022.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser sobrestado em razão da ausência de trânsito em julgado das ADIs nºs 7.066, 7.070, 7.075 e 7.078 e da afetação do Tema 1.266 da Repercussão Geral; e (ii) saber se a cobrança do ICMS-DIFAL, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, está sujeita à observância da anterioridade anual, além da anterioridade nonagesimal.

III. Razões de decidir

3.

A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato das causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma, inexistindo motivo para o sobrestamento do feito.

4.

A matéria foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs nºs 7.066, 7.070, 7.075 e 7.078, ocasião em que foi reconhecida a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 e assentado que a cobrança do DIFAL se submete apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal.

5.

A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a estabelecer normas gerais para operacionalizar a cobrança do DIFAL decorrente da Emenda Constitucional nº 87/2015, não incidindo a limitação constitucional prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal.

6.

Publicada a Lei Complementar nº 190/2022 em 05/01/2022, a exigibilidade do DIFAL tornou-se legítima a partir de 05/04/2022, após o decurso do prazo de noventa dias previsto em seu art. 3º, inexistindo fundamento jurídico para afastar a cobrança durante todo o exercício financeiro de 2022.

7.

Também não prospera o pedido de sobrestamento fundado no Tema 1.266 da Repercussão Geral, uma vez que a matéria foi posteriormente apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nºs 7.066, 7.070, 7.075 e 7.078, inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal possuem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. 2. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, razão pela qual a cobrança do ICMS-DIFAL submete-se apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal. 3. É legítima a exigência do DIFAL a partir de 05/04/2022, após o decurso do prazo de noventa dias previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, § 2º, e 150, III, alíneas “b” e “c”; CPC, art. 1.021; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 930.647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15.03.2016; STF, ARE 781.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15.03.2016; STF, ADI 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Bio Medicamentos S/A em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação e à Remessa Necessária para reformar a sentença e reconhecer que o direito líquido e certo da impetrante se limita ao não recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado do Pará até o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta preliminarmente o sobrestamento do feito e no mérito, que a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 deveria ser afastada integralmente com base na aplicação do princípio da anterioridade anual.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id 21547763).

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

É o relatório

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, a agravante requer o sobrestamento do feito em razão da ausência de trânsito em julgado das ADIs nºs 7.066, 7.070, 7.075 e 7.078.

Adianto que a alegação não merece acolhimento, pois a circunstância de o precedente paradigma ainda não haver transitado em julgado não impede o julgamento da causa pelos órgãos jurisdicionais.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que os precedentes firmados pelo Plenário possuem aplicação imediata, independentemente de publicação ou trânsito em julgado do acórdão paradigma:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.” (ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15.03.2016).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.” (ARE 781214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15.03.2016).

Assim, não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado das ações diretas mencionadas, razão pela qual rejeito a preliminar.

Cumpre ainda registrar que a agravante, por meio da petição de Id 31258699, requereu o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.266 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Todavia, igualmente não lhe assiste razão.

A controvérsia jurídica objeto destes autos foi posteriormente enfrentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs nºs 7.066, 7.070, 7.075 e 7.078, ocasião em que foi reconhecida a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 e assentado que a cobrança do DIFAL não se submete ao princípio da anterioridade anual, observando-se apenas a anterioridade nonagesimal expressamente prevista pelo legislador complementar.

Na oportunidade, a Suprema Corte concluiu que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar a sistemática de repartição da arrecadação do ICMS introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015, razão pela qual não incidem as limitações constitucionais ao poder de tributar previstas no art. 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal.

Desse modo, inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos e estando a matéria já apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não há motivo para o sobrestamento do presente feito.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecido o direito ao afastamento da cobrança do ICMS-DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022, ao argumento de que a exigência do tributo estaria submetida tanto à anterioridade anual quanto à anterioridade nonagesimal.

Entretanto, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Na decisão monocrática, a matéria foi assim examinada:

“(...) Desta feita, resta incontroverso que a exigibilidade da cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS teve início 90 (noventa) dias após a publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022, ou seja, a partir de 05/04/2022, razão pela qual merece reforma a sentença que afastou a incidência do DIFAL devido ao Estado do Pará durante todo o exercício financeiro do ano de 2022.”

O art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 dispõe expressamente:

“Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.”

A constitucionalidade desse dispositivo foi submetida ao controle concentrado de constitucionalidade nas ADIs nºs 7.066, 7.070, 7.075 e 7.078.

Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte compreensão:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. (...) O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. (...) Ações Diretas julgadas improcedentes.” (ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023).

Como se observa, o Supremo Tribunal Federal assentou que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a veicular normas gerais necessárias à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

Concluiu-se, ainda, que a sistemática do DIFAL não alterou a hipótese de incidência nem a base de cálculo do imposto, promovendo apenas a redistribuição da arrecadação tributária entre os entes federativos.

Por essa razão, a Corte Constitucional afastou a incidência da anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal, reconhecendo que o legislador complementar condicionou a eficácia da norma exclusivamente ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto na alínea “c” do mesmo dispositivo constitucional.

A conclusão adotada na decisão monocrática também se harmoniza com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE nº 1.287.019/DF), que reconheceu a necessidade de edição de lei complementar veiculando normas gerais para viabilizar a cobrança do DIFAL, sem, contudo, exigir a observância da anterioridade anual após a edição da Lei Complementar nº 190/2022.

Tratando-se de entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dotado de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, impõe-se sua observância pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Dessa forma, publicada a Lei Complementar nº 190/2022 em 05/01/2022, a exigibilidade do DIFAL passou a ser legítima a partir de 05/04/2022, após o decurso do prazo de noventa dias expressamente previsto no art. 3º do referido diploma legal.

Assim, não há fundamento jurídico para afastar a cobrança do DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática recorrida.

Assim, correta a decisão monocrática ao reconhecer que a exigibilidade do DIFAL somente ficou suspensa durante o período correspondente à noventena legal, tornando-se legítima sua cobrança a partir de 05/04/2022.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

de

de 2026.

Belém, 24/06/2026